Tribunal: TJMT
Processo: 1026937-10.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1026937-10.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e MS CONNECT TELECOMUNICACOES LTDA
RECORRIDO: FABIANA OLIVEIRA BARROS e JOSIANE GOMES WANDSCHEER
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10/03 a 13/03 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE APARELHOS CELULARES EM LOJA FÍSICA OSTENTANDO MARCA DA RECORRENTE. NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por Telefônica Brasil S.A. – VIVO contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão da não entrega de aparelhos celulares adquiridos em estabelecimento que ostentava sua marca. A recorrente pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da ausência de interesse de agir e de sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a improcedência total dos pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir e legitimidade passiva da recorrente; e (ii) estabelecer se a recorrente deve responder pelos danos causados ao consumidor, à luz da Teoria da Aparência e da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A exigência de exaurimento da via administrativa não constitui requisito para o ajuizamento da ação, conforme princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal.
A ilegitimidade passiva não se configura, pois, nos termos da Teoria da Asserção, a verificação da responsabilidade da recorrente demanda análise probatória, tratando-se, portanto, de questão de mérito.
A utilização da marca e dos símbolos da Vivo no estabelecimento induz o consumidor a acreditar que se trata de loja oficial da operadora, sendo aplicável a Teoria da Aparência, que assegura a responsabilidade da empresa perante terceiros de boa-fé.
Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados ao consumidor é objetiva, não sendo afastada pela alegação de que a compra foi realizada por intermédio de terceiro.
A não entrega dos produtos adquiridos configura falha na prestação do serviço, violando os princípios da boa-fé e da transparência, e ensejando a reparação por danos materiais e morais.
O dano moral, no caso, é presumido (in re ipsa), pois decorre diretamente da frustração do direito do consumidor e da angústia gerada pela ausência de solução satisfatória.
Os juros de mora sobre a indenização por danos morais devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, enquanto a correção monetária incide a partir do arbitramento da indenização, conforme Súmula 362 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O consumidor que adquire produtos em loja física ostentando a marca da operadora de telefonia pode presumir tratar-se de estabelecimento autorizado, sendo aplicável a Teoria da Aparência para fins de responsabilização do fornecedor. 2. A responsabilidade da operadora de telefonia, nesse contexto, é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não sendo afastada pelo fato de a transação ter ocorrido por intermédio de terceiro. 3. O dano moral decorrente da frustração do legítimo direito do consumidor e da falha na prestação do serviço configura-se in re ipsa, prescindindo de comprovação específica. 4. Os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, e a correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, arts. 14 e 18.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54 e 362

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026937-10.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), MS CONNECT TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 05.960.876/0022-28 (RECORRENTE), FABIANA OLIVEIRA BARROS - CPF: 864.521.501-20 (RECORRIDO), IVAN CARLOS DONASSAN - CPF: 064.615.451-66 (ADVOGADO), ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (ADVOGADO), JOSIANE GOMES WANDSCHEER - CPF: 012.096.621-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025